Tribunal: TJSP
Processo: 1007207-12.2016.8.26.0248
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação estipulada na Lei da Usura afastada (tema 24). Cédula de Crédito Bancário. Exequibilidade. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação estipulada na Lei da Usura afastada (tema 24). Cédula de Crédito Bancário. Exequibilidade. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1007207-12.2016.8.26.0248/50000,
da
Comarca
de
Indaiatuba, em que são agravantes RUMOGRAF INDÚSTRIA
GRÁFICA LTDA EPP, JOSE MANUEL CARRAMENHA E COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARCIA CRISTINA TARCHIANI E COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
BANCO
SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007207-12.2016.8.26.0248/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1007207-12.2016.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: RUMOGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP, JOSE
MANUEL CARRAMENHA E COSTA E MARCIA CRISTINA TARCHIANI
E COSTA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 33.937
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO.
Juros remuneratórios.
Sujeição das
instituições financeiras à limitação estipulada
na Lei da Usura afastada (tema 24). Cédula de
Crédito
Bancário.
Exequibilidade.
Lei
no
10.931/2004 (tema 576). Ausência de demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por RUMOGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP E OUTROS
contra decisão que, em embargos à execução, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.061.530/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a inaplicabilidade do precedente
repetitivo ao caso, ante a evidente abusividade dos
juros
remuneratórios
contratados.
Assinala
a
ocorrência de omissão, decorrente da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007207-12.2016.8.26.0248/50000 - Voto no
3
análise das alegações relativas à necessidade de
apresentação dos contratos anteriores para validade da
execução e falta de apreciação da alegação relativa à
abusividade dos encargos de inadimplência.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007207-12.2016.8.26.0248/50000 - Voto no
4
no 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça
decidiu, no âmbito dos contratos bancários, sobre a
não sujeição das instituições financeiras à Lei da
Usura.
Ainda,
no
Recurso
Especial
no
1.291.575/PR, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial,
devendo
vir
acompanhada
de
claro
demonstrativo a respeito dos valores utilizados pelo
cliente. Confira-se a fls. 610/611.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 356/370) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela legalidade dos
juros pactuados, afastando a ocorrência de abusividade
no caso concreto e que a cédula de crédito bancário é
título executivo extrajudicial e assim, desnecessária
a apresentação de contratos anteriores para a validade
da execução.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “A
execução foi regularmente instruída com a cópia do
contrato firmado pelos apelantes (fs. 38/47), onde
consta
expressamente
o
valor
confessado
(R$
277.463,36), a quantidade de parcelas (24), a data de
vencimento da última parcela (16.12.2016) e dos
encargos remuneratórios, além de ter o exequente
acostado planilha detalhada do débito (fs. 55), não
sendo possível, dessa forma, alegar deficiência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007207-12.2016.8.26.0248/50000 - Voto no
5
planilha de cálculos ou pretender a nulidade da
execução
por
ausência
da
juntada
de
outros
contratos.(...) No caso, verifica-se que os juros
foram pactuados em 3,480% ao mês e 50,76% ao ano (fs.
38), o que se encontra em consonância com a prática de
mercado em janeiro de 2015, segundo informações
disponibilizadas pelo Banco Central acerca das taxas
de juros para pessoas físicas na modalidade pré-
fixada. Sob o mesmo prisma, verifica-se a regularidade
dos juros cobrados em caso de inadimplência. Nesse
ponto, não se vislumbra a cobrança de juros em
percentual diverso do contratado, uma vez que o custo
efetivo total anual foi estabelecido em 50,76%, não
podendo ser considerada apenas a taxa de juros
efetiva” (fls. 360/361 e 364).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo a alegação de omissão relativa à
necessidade de juntada de documentos anteriores e
análise da validade dos encargos da inadimplência,
buscam a prevalência de tese já rejeitada no julgamento dos paradigmas repetitivos supramencionados. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007207-12.2016.8.26.0248/50000 - Voto no
6
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO